Tribunal: TJPA
Processo: 0811348-15.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0811348-15.2023.8.14.0000

TERCEIRO INTERESSADO: VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ANANINDEUA

REQUERIDO: 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. FORO DO DOMICÍLIO DA VÍTIMA. OPÇÃO DA OFENDIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE BELÉM. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência entre o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ananindeua/PA e o Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA, instaurado para definir o órgão jurisdicional competente para processar pedido de medidas protetivas formulado por A.C.C.M. em desfavor de O.S.B.R., por fatos envolvendo agressões verbais e físicas em contexto de violência doméstica.

2. Medidas inicialmente deferidas pelo Juízo de Belém, que declinou da competência para Ananindeua após manifestação ministerial. O Juízo de Ananindeua suscitou o conflito ao constatar que a vítima reside em Belém e que o pedido foi formulado perante autoridade policial desta comarca.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar medidas protetivas de urgência deve observar, prioritariamente, o domicílio da vítima, nos termos do art. 15 da Lei nº 11.340/2006, ou o local dos fatos que motivaram o pedido.

III. Razões de decidir

4. O art. 15 da Lei Maria da Penha confere à ofendida o direito de optar, preferencialmente, pelo foro de seu domicílio ou residência.

5. A vítima declarou residir na Rua Quinta, nº 80, Bairro Marambaia, Belém/PA, tendo registrado a ocorrência e requerido as medidas protetivas perante autoridade policial da mesma comarca, caracterizando exercício de sua opção legal.

6. A competência deve ser fixada com fundamento na proteção integral da mulher, privilegiando o foro de seu domicílio, interpretação teleológica que melhor garante o acesso à justiça e a efetividade das medidas.

7. A declinação de competência pelo Juízo de Belém mostra-se inadequada, pois desconsidera a opção expressa da vítima e geraria prejuízo à celeridade e à continuidade do cumprimento das medidas já deferidas.

8. Eventual persecução penal pelos fatos poderá tramitar no juízo competente pelo lugar da infração, sem interferência na competência cível para processamento das medidas protetivas.

IV. Dispositivo e tese

9. Conflito de competência negativo conhecido e procedente, reconhecendo-se a competência do
Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA
para processar e julgar o feito.

Tese de julgamento
: “1. A competência para processamento de medidas protetivas de urgência, nos termos do art. 15 da Lei nº 11.340/2006, privilegia o domicílio da vítima quando houver manifestação inequívoca de opção pela ofendida. 2. A fixação da competência cível para medidas protetivas não impede o ajuizamento de ação penal no foro do local da infração.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/2006, art. 15; CPP, arts. 69 e ss.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do conflito e julgá-lo procedente, para declarar a competência do
Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA
, para processamento e julgamento do feito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dias três e finalizada aos dias dez dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de

Conflito Negativo de Competência
,
tendo como
suscitante
o
Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA,
e como
suscitado
o
Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA,
os quais se declaram, por seus próprios fundamentos, incompetentes para processar e julgar pedido de medidas protetivas de urgência formulado por A. C. da C. de M. em desfavor de O. S. B. R., pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e injúria, previstos nos arts. 129 e 140, ambos do CPB, respectivamente, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

O cerne da controvérsia reside na definição do órgão jurisdicional competente para processar e julgar o referido pedido de medidas protetivas, pleiteado pela vítima à luz do disposto no art. 15 da Lei n. 11.340/2006, qual seja, o Juízo de Belém, ora suscitado, local de domicílio da vítima, que deferiu as medidas e procedeu ao seu cumprimento; ou o
Juízo de Ananindeua,
ora suscitante, local onde parte dos episódios narrados ocorreram, razão pela qual o qual o Juízo de Belém declinou a competência.

Extrai-se dos autos que, inicialmente, o feito foi distribuído à 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, que concedeu as medidas protetivas pleiteadas.

Posteriormente, o Ministério Público 1º Grau pugnou pela remessa dos autos a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua, argumentando que tanto a residência da vítima quanto os fatos narrados teriam ocorrido dentro dos limites territoriais do município de Ananindeua, devendo ser processado no local onde efetivamente se verificou a conduta, não sendo possível justificar o processamento do feito na comarca de Belém.

O entendimento foi integralmente acolhido pelo Juízo, assim, declinou da competência em favor do Juízo especializado de Ananindeua, determinando remessa dos autos com base no art. 15 da Lei 111.340/2006.

Recebidos os autos, após a devida distribuição, o
Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ananindeua
não acolheu a competência declinada, suscitando o presente conflito de competência, ao argumento de que, conforme informações constantes no Boletim de Ocorrência, corroborado pelo Oficial de Justiça que intimou a vítima das medidas protetivas, a requerente A. C. da C. de M. reside na Comarca de Belém, especificamente na Rua Quinta, Bairro Marambaia, Belém/PA.

Dessa maneira, o Juízo sustentou que as medidas protetivas foram pleiteadas perante a Autoridade Policial de Belém e deferidas pelo juízo daquela comarca, em razão de atender aos interesses da vítima, considerando sua residência, o que, consequentemente, atrai a competência do caso à comarca de Belém, nos termos do art. 15, inc. I, da Lei nº 11.340/2006.

Nesta
Superior Instância,
a Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo conhecimento do presente Conflito de Competência suscitado, devendo os autos do processo serem remetidos à
2ª Vara de Violência Doméstica e familiar contra a Mulher da Comarca de Belém
, Juízo competente para processar e julgar o pedido de medidas protetivas de urgência.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do conflito.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se assistir razão ao
Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA
, ora suscitante.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o cerne da controvérsia reside na definição do Juízo competente para processar e julgar o pedido de medidas protetivas de urgência, considerando-se os critérios estabelecidos no art. 15, da Lei nº 11.340/2006.

Assim dispõe o referido artigo,
in verbis:

“Art. 15. É competente, por opção da ofendida, para os processos cíveis regidos por esta Lei, o Juizado:

I - do seu domicílio ou de sua residência;

II - do lugar do fato em que se baseou a demanda;

III - do domicílio do agressor.”

Como é possível observar, a própria Lei Maria da Penha estabelece como regra geral, e, portanto, mais favorável à mulher, a competência de seu domicílio de residência para julgar e processar ações cíveis que envolvem medidas protetivas de urgência, objetivando facilitar o acesso à justiça e à proteção jurisdicional da ofendida.

Verifica-se no caso concreto que o B.O. registrado pela vítima indica que os fatos teriam ocorrido em fevereiro de 2023, quando o casal interagia em região próxima ao Supermercado Matheus, região da cidade de Ananindeua, ocasião em que se teria iniciado uma discussão seguida de agressões verbais e físicas. A vítima relatou que as agressões continuaram no interior do veiculo do agressor, na altura da Unama, localizada na região da BR 316.

Contudo, no caso em tela, o elemento fundamental para a solução do conflito não se trata do local exato do início das agressões, mas, em verdade, reside no local de domicílio da vítima.

Destaca-se a certidão de intimação da ofendida acerca do deferimento das medidas protetivas de urgência, deferidas pelo Juízo de Belém, ora suscitado, na qual consta a atualização cadastral de residência da vítima como sendo “
RUA QUINTA, Nº 80, BAIRRO MARAMBAIA, BELÉM-PA
”, informações confirmadas pela própria vítima, mediante contato telefônico.

Nesse passo, cumpre destacar, ainda, que Srta. A. C. da C. de M. procurou a Autoridade Policial de Belém para registrar a ocorrência e pleitear as medidas protetivas de urgência, o que demonstra inequívoca opção pelo
Juízo de seu domicílio
, o que encontra-se de acordo com o art. 15 da Lei Maria da Penha.

Portanto, em que pese o
Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA
ter optado por declinar da competência sob argumento do próprio art. 15 da lei supracitada, o argumento resta inócuo, considerando que
a vítima é residente justamente da comarca de Belém
,
e não de Ananindeua
.

Dessa forma, não se observam fundamentos capazes de manter a competência do
Juízo de Ananindeua
, porquanto, apesar de parte das agressões terem ocorrido na jurisdição de Ananindeua, a interpretação teleológica que pode ser extraída da Lei Maria da Penha acerca da previsão legal de competência para processamento de medidas protetivas trata da competência em função da residência da vítima, ao lugar do fato da causa de pedir, que não necessariamente coincide com o lugar em que se consuma a infração penal e, por último, o domicílio do agressor.

Em outras palavras, no caso em específico, não há previsão de fixação da competência primordialmente pelo local onde os atos de agressão ocorre, somente os citados anteriormente. Dessa maneira, imprescindível a remessa dos autos ao
Juízo de Belém
, ora suscitado.

A propósito, necessário pontuar que o
Juízo de Belém
já deferiu as medidas protetivas e determinou seu cumprimento, com citação e intimação do agressor, que, inclusive, constituiu defensor e apresentou contestação nos autos.

Desse modo, a declinação de competência ao
Juízo de Ananindeua
se mostra inadequado, pois contraria a opção manifestada pela vítima de buscar proteção no Juízo de sua residência, e, diante de todo esse contexto, representaria tumulto processual e prejuízo à celeridade, a qual deve nortear o processamento de medidas protetivas de urgência.

Por derradeiro, registre-se que a manutenção da competência do
Juízo de Belém
para processar e julgar as medidas protetivas não obsta o ajuizamento de eventual ação penal perante o juízo territorialmente competente pelo local da infração, nos termos dos critérios previstos no Código de Processo Penal, para processar possível crime contra integridade física ocorrida em desfavor da ofendida. Cediço que tratam-se de procedimentos autônomos, sujeitos a ritos distintos, inexistindo qualquer incompatibilidade entre a tramitação das medidas protetivas no foro do domicílio da vítima e a eventual persecução penal no juízo do lugar do fato.

Ante o exposto, conheço do conflito negativo de competência, para julgá-lo procedente, ordenando o processamento do feito pelo
2ª Vara de Violência Doméstica e familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA.

É o voto.

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/03/2026